Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-83.2014.8.11.0102
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000694-83.2014.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DARIO MARQUES GOMES - CPF: 569.200.591-34 (RECORRIDO), JEFFERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.334.881-83 (APELADO), REILSON ROCHA DA SILVA (VÍTIMA), REILSON ROCHA DA SILVA - CPF: 704.912.381-18 (VÍTIMA), DARIO MARQUES GOMES - CPF: 569.200.591-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000694-83.2014.8.11.0102

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFFERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REDIGIDA PELO JUIZ-PRESIDENTE. ALEGADA AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, absolveu Jefferson Aparecido Pereira dos Santos da imputação de tentativa de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença absolutória redigida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri incorreu em nulidade ao supostamente reexaminar o mérito da causa, contrariando a soberania dos veredictos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso ministerial se limita a alegações genéricas de vício formal, sem impugnar o mérito da decisão popular ou apontar efetiva divergência entre o veredicto e a sentença.

O juiz-presidente do Tribunal do Júri não desrespeita a soberania dos veredictos quando redige sentença absolutória em consonância com a decisão dos jurados, limitando-se a explicitar os termos do julgamento popular.

A eventual inclusão de juízo de valor ou comentário interpretativo na sentença, sem contrariedade à decisão dos jurados, não configura nulidade se não houver descompasso substancial entre o veredicto e a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Não configura nulidade a manifestação redacional do juiz quando não há juízo de valor apto a infirmar o resultado proclamado pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "c"; CPP, arts. 481 e 492.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000694-83.2014.8.11.0102

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFFERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que, em decorrência do veredicto do Tribunal do Júri, absolveu o réu Jefferson Aparecido Pereira dos Santos da imputação do crime de tentativa de homicídio – art. 121,
caput
, do CP c/c art. 14, II, do CP.

Em síntese, o Ministério Público sustenta que o Juiz-Presidente,
“ao redigir a sentença absolutória, ao invés de apenas aplicar a decisão dos jurados, o r. juízo novamente analisou o mérito do caso, incorrendo em nulidade, ao substituir-se à decisão dos jurados, em desrespeito à soberania dos veredictos”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, para que outra seja proferida,
“respeitando-se a decisão soberana dos jurados, sem reanálise da causa (simplesmente pela absolvição, portanto)”
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000694-83.2014.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 28/08/2013, por volta de 21h40min, na residência localizada na Rua Inês Girardelo, nº 1.801, bairro Vida Nova, em Vera, MT, o denunciado JEFERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, tentou ceifar a vida da vítima REILSON ROCHA DA SILVA, valendo-se de arma branca, não alcançando o intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme o apurado, o denunciado, portando uma arma branca, foi até a residência de Reilson e, no local, imbuído de animus necandi, desferiu golpes de faca contra a vítima. Logo em seguida, empreendeu fuga do local. A vítima, então, foi socorrida por Policiais Militares, que a encaminharam ao pronto atendimento. Registra-se que o resultado morte não foi alcançado por circunstâncias alheias à vontade do réu, consistente na reação da vítima e no atendimento médico a ela prestado.”

A pretensão ministerial restringe-se à anulação da sentença escrita, para que outra seja redigida, sem necessidade de novo julgamento do réu pelo Tribunal do Júri.

Sem maiores delongas, em face da minuciosa análise da questão apresentada pela defesa,
adoto como razões de decidir
as bem fundamentadas considerações expostas n
o substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, para desprover o recurso ministerial, porquanto a
“ fundamentação utilizada na sentença absolutória limitou-se a registrar os termos do julgamento, sem introduzir qualquer juízo de valor que infirmasse a soberania do veredicto”
,
verbis
:

“O representante ministerial argumenta que o juiz de piso não teria respeitado a soberania do juri, sendo assim, argumenta a necessidade de nulidade da decisão, sem a reanálise do caso. Contudo, sem razão os argumentos levantados.

A irresignação ministerial se limitou apenas a apontar suposto vício formal da r. sentença, relatando ofensa a soberania dos veredictos diante da fundamentação do juízo ao redigir a Decisão (id.261864780), não sendo levantado quaisquer argumentos sobre o mérito da decisão dos jurados propriamente dita
.

Outrossim, importante mencionar que a decisão dos jurados, materializada na resposta negativa ao quesito da autoria, conforme demonstrado em Termo de Votação (id. 261864778), sendo demonstrado diante dos quesitos o resultado de que o réu fora absolvido.

A fundamentação utilizada na sentença absolutória limitou-se a registrar os termos do julgamento, sem introduzir qualquer juízo de valor que infirmasse a soberania do veredicto, pelo contrário, o juiz apenas esclareceu o que fora decidido pelos juri, sendo o entendimento do juri e do magistrado harmônicos entre si. (...)

Sendo assim, não há demonstração de que o juiz tenha reformulado o julgamento do júri, tampouco anulado ou desconsiderado suas conclusões.

A suposta manifestação de “opinião pessoal” do juiz, ainda que reprovável sob aspecto da técnica redacional, não configura nulidade capaz de ensejar a cassação do julgado.

Assim, ausente qualquer vício substancial que comprometa a legalidade ou a eficácia da sentença absolutória proferida com base na decisão dos jurados, impõe-se o reconhecimento da plena validade do julgamento popular
.

Ante o exposto, manifesto-me pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.””
[Roberto Aparecido Turin, Procurador de Justiça]

Desse modo, mostra-se impertinente o pleito ministerial.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025